Tribunal: TJES
Processo: 5010351-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2024-01-31

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – FATURAMENTO EXPRESSIVO – PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica emanada por pessoa jurídica, sendo essa destinada exclusivamente à alegação formulada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Com isso, era incumbência da pessoa jurídica agravante demonstrar a dita insuficiência de recursos para custear as despesas processuais;

2.
Analisando o balanço patrimonial do agravante do período de janeiro a dezembro de 2022 observo que saldo final (i) do patrimônio foi de R$ 223.534,96 e (ii) das reservas de lucro foi de R$ 23.534,96, o que revela capacidade financeira da empresa ao pagamento das custas.

3.
Deve ser ressaltado que a agravante está patrocinada por advogado particular, o que somado aos outros elementos dos autos, infirma a sua alegação de hipossuficiência;

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010351-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EBENEZER IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: JOSE RAMOS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5010351-45.2013.8.08.0000.

AGRAVANTE:
EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP).

AGRAVADOS: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA E GILMARA MUNIZ ARAGÃO RAMOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP)

contra a r. decisão de id. 28797897 dos autos originários que, nos autos da ação de “cobrança de contrato verbal de prestação de serviços” proposta por ele em face de
JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA E GILMARA MUNIZ ARAG
Ã
O RAMOS
indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões do recurso (id 5939384) alegou, em síntese, que faz jus a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da Súmula 481 do STJ.

Pois bem.

Sabe-se que o Código de Processo Civil determina, no
caput
de seu art. 98, que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Especificamente quanto às pessoas jurídicas, no mesmo sentido é Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Partindo dessas premissas, não vejo razão para modificar a decisão de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade à ora agravante, pelas razões abaixo indicadas.

Em primeiro lugar, é necessário destacar que não se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica emanada por pessoa jurídica, sendo essa destinada exclusivamente à alegação formulada por pessoa física (CPC, art. 99, § 3º). Com isso, era incumbência da pessoa jurídica agravante demonstrar a dita insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.

Todavia, nos termos do documento de id. 27931401, analisando o balanço patrimonial de janeiro a dezembro de 2022 observo que saldo final (i) do patrimônio foi de R$ 223.534,96 e (ii) das reservas de lucro foi de R$ 23.534,96, o que revela capacidade financeira da empresa ao pagamento das custas.

Para além disso, ressaltado que a agravante está patrocinada por advogado particular, o que somado aos outros elementos dos autos, infirma a sua alegação de hipossuficiência.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de origem, que indeferiu o benefício da gratuidade à requerente, ora agravante, EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5010351-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP)

AGRAVADOS: JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA E GILMARA MUNIZ ARAGÃO RAMOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES. ANSELMO LAGHI LARANJA

VISTA

Conforme relatado em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheceu do presente recurso de agravo de instrumento e lhe negou provimento, no que já foi acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões dos eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

A Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, preceitua que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos
que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” (grifei)

Conforme consignou o eminente Relator em seu voto, conclui-se que a Agravante – que é pessoa jurídica – não comprovou os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça, razão pela qual a decisão vergastada não merece reforma.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como me manifesto.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos: Sessão do dia 23/01/2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0001628-52.2017.8.08.0059

AGRAVANTE:
EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP)

AGRAVADOS:
JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA e GILMARA MUNIZ ARAGÃO RAMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, necessário rememorar que cuida o recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EBENEZER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (EPP)
contra a r. decisão do ID 28797897 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “Ação de cobrança de contrato verbal de prestação de serviços” registrada sob o n. 5016240-69.2023.8.08.0035 proposta pelo Agravante em desfavor de
JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA
e
GILMARA MUNIZ ARAGÃO RAMOS
.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de justiça gratuita, oportunidade em que pedi vista dos para melhor exame da questão.

E
mbora tenha chegado à mesma conclusão a fim de manter a decisão objurgada, reputo por necessário tecer algumas considerações sobre o caso em exame.

Inicialmente, em uma breve análise da decisão objurgada, verifica-se inexiste fundamento sobre o motivo do indeferimento da gratuidade de justiça, havendo apenas um argumento genérico e sem analisar devidamente os documentos e as alegações dos autos, o que poderia ensejar a sua nulidade (CPC, art. 489, § 1º, IV).

Entretanto, por força da primazia do julgamento do mérito e dada a devolutividade do recurso, considerando que o ponto de enfrentamento pode ser analisado por este órgão
ad quem
por se tratar do mérito recursal, entendo pela possibilidade de exame dos requisitos para eventual deferimento da justiça gratuita outrora postulada, atentando-me à celeridade processual.

Superada essa questão e adentrando ao exame do caso, com a devida vênia ao entendimento do relator, destaco que, ainda como argumento subsidiário, a contratação de advogado particular, na forma do artigo 99, § 4º do Código de Processo Civil, não possui o condão de afastar a presunção de hipossuficiência deduzida pela pessoa natural, o qual deve ser confrontada com outros elementos.

De toda forma, a Agravante argumenta que sofreu impactos da COVID-19 que comprometem o seu capital para concessão da benesse, no entanto, não apresentou aos autos, com exatidão, a extensão dos alegados prejuízos decorrentes da pandemia sobre as atividades da empresa a fim de subsidiar o seu requerimento.

Para além desse ponto, como bem pontuado pelo Eminente Desembargador Relator, a pessoa jurídica encontra-se com situação cadastral e filiais ativas, continua percebendo valores e possui reservas de lucros – os quais correspondem ao seu patrimônio líquido –, de modo que há a possibilidade de efetuar o pagamento das custas processuais.

Desse modo, entendo que a Agravante não demonstrou a sua impossibilidade financeira na forma do Enunciado Sumular n. 481 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

Por essas razões,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Júlio César Costa de Oliveira, para
conhecer do recurso e a ele negar provimento,
mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, 23 de janeiro de 2024.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora